Tribunal: TJSP
Processo: 1046920-69.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Sentença que determinou a paridade do valor mensal pago pelo autor em relação ao cobrado dos funcionários da ativa e condenou a operadora de plano de saúde à restituição dos valores pagos a maior – Irresignação da ré – Não acolhimento – Autor aposentado e com mais de 10 (dez) anos de contribuição, que foi demitido sem justa causa de empresa que mantinha plano de saúde

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Sentença que determinou a paridade do valor mensal pago pelo autor em relação ao cobrado dos funcionários da ativa e condenou a operadora de plano de saúde à restituição dos valores pagos a maior – Irresignação da ré – Não acolhimento – Autor aposentado e com mais de 10 (dez) anos de contribuição, que foi demitido sem justa causa de empresa que mantinha plano de saúde coletivo com a ré – Direito de permanecer como beneficiário, nas mesmas condições de quando era funcionário da ativa, desde que o pagamento da mensalidade seja integral, nos termos do artigo 31 da Lei de Planos de Saúde – Diferenciação no tratamento entre funcionários ativos e inativos verificada – Prestação de informações pela ex-empregadora, que afirma ser cobrado dos ativos valor mensal por "taxa média" e dos inativos, valor de acordo com a faixa etária - Tese esposada no julgamento pelo C. STJ do Tema 1.034 – Diferenciação por faixa etária apenas se for contratada para todos integrantes do universo de plano de saúde coletivo - Artigo 19o da RN no 279/11 da ANS (hoje já revogada) que afronta interpretação da Lei Federal realizada pelo E. STJ – R. Sentença mantida – Recurso não provido.